Tribunal: TJMT
Processo: 1026621-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026621-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO - CPF: 810.690.811-91 (AGRAVADO), SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO - CPF: 496.548.291-34 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E NEGATIVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto
por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória em ação revisional de cédulas de crédito rural. A medida liminar determinou a abstenção de negativação, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a proibição de atos executivos e expropriatórios sobre máquinas agrícolas fina
nciadas pelos autores, produtores rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência

em ação revisional fundada na alegação de abusividade de
cláusulas
contratuais

de cédula
s de crédito rural
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plausibilidade jurídica da pretensão revisional foi evidenciada pela destinação específica das cédulas ao financiamento de máquinas agrícolas essenciais à atividade produtiva rural, atraindo a aplicação do regime jurídico do crédito rural.

4.

Ausente regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional sobre o limite máximo de juros, aplica-se
a taxa de

12% ao ano, conforme previsto no Decreto n. 22.626/1933 e jurisprudência do STJ.

5.

A tutela provisória visa evitar dano irreparável à atividade econômica dos autores, uma vez que a perda dos bens financiados comprometeria a continuidade da produção rural e sua capacidade de adimplemento.

6.

A reversibilidade da medida e a preservação do equilíbrio contratual justificam a manutenção da decisão, diante da ausência de prejuízo desproporcional à instituição financeira, cujos créditos permanecem garantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
Em operações de crédito rural, na ausência de regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional quanto ao limite máximo de juros remuneratórios, aplica-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933, sendo plausível a concessão de tutela de urgência para suspender atos de cobrança quando as taxas praticadas superam

esse patamar legal.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

Decreto n. 22.626/1933
;
Manual

de Crédito Rural, item 2-6-4.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp n. 1.978.445/RS e
AgInt
no REsp n. 1.365.244/MG
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito
suspensivo
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra decisão proferida pel
a Juíza de Direito

Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da
Ação Ordinária Revisional de Cédulas de Crédito Bancário
n. 1002625-94.2025.8.11.0013, manejada por
PEDRO JOÃO MARTINS CARVALHO
e
SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO
, deferiu a tutela de urgência
almejada
para determinar que a instituição financeira: (i) se abstenha de inscrever o nome dos autores em cadastros de proteção ao crédito com base nos c
ontratos objeto da lide
;
(
ii
)
suspenda a exigibilidade das parcelas vincendas até ulterior deliberação;
e (
iii
) não
promov
a
atos de execução ou cobrança extrajudicial relativos aos débitos discutidos, inclusive
o acionamento
de garantias reais ou fiduciárias
(id.
305486378
).

Em suas razões, o agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para
a

concessão da tutela de urgência.

Esclarece que os agravados ajuizaram a ação de origem
pretendendo a revisão da relação creditícia oriunda d
e duas Cédulas de Crédito Rurais
Hipotecárias que foram incorporadas em um único instrumento por meio de reestruturação da dívida, a qual ensejou o saldo devedor de R$ 4.764.604,72 (quatro milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quatro reais e setenta e dois centavos), sob o argumento da existência de cláusulas com encargos considerados abusivos.

Defende que, no entanto, os recorridos não apresentaram qualquer
prova técnica que justifique as supostas abusividades
, salientando que
as alegações se baseiam em supostos prejuízos de frustração de safra e ausência de aplicação das taxas pactuadas,
sem, contudo,
anexa
r
laudos técnicos, demonstrativos contábeis ou pareceres de órgãos agrícolas competentes
que corroborem tais afirmações
.

Aponta que
os agravados não discriminaram suficientemente as obrigações contratuais
questionadas
nem quantificaram o valor incontroverso, em violação ao artigo 330, § 2o, do CPC,
tampouco

se dispuseram a pagar a importância que reconhecem como
devida, o que evidencia tentativa de elidir os efeitos da mora enq
uanto permanecem inadimplentes
.

Registra que

as taxas de juros
foram
pactuadas nas duas
CCRH’s
em 16,20%
e 16,47% a.a.
, e que na reestruturação foi de
17,45% a.a.
,
em conformidade com a média
praticada pelo Bacen à época da contratação e o teor da Súmula n. 382 do STJ. Menciona que os valores utilizados
para

subsidiar a contratação dos empréstimos
são “Recursos Próprios Livres”, não se aplicando a limitação da taxa de juros de
12% ao ano
.

Invoca o item 2.6.4 do
Manual de Crédito Rural
, aduzindo ser incabível a imposição de medidas de abstenção de cobrança s
em
sua
anuência expressa
e comprovação da dificuldade temporária por parte dos mutuários
.

Assinala que
os
a
gravados, ao optarem pela reestruturação da dívida
,
anuíram expressamente com o saldo devedor constante
n
o
i
nstrumento, bem como com os prazos de pagamento e condições
nele
previstos, não havendo

que se
falar em desconhecimento ou irregularidade
, impondo-se a observância do
princípio
pacta sunt servanda
.

Consigna não se verificar

a
probabilidade do direito, e
que
o perigo de dano
está condicionado à
quela
, expondo que, ainda que assim não fosse,
inexiste
risco de lesão
, pois
se trata de instituição solvente apta a arcar com as obrigações que lhe forem atribuídas
.

Preconiza
ser legítima a negativação em caso de inadimplemento, com base no exercício regular de direito e
em
previsão contratual expressa
, destacando a
possibilidade de execução das garantias fiduciárias (máquinas agrícolas
adquiridas
)
,
conforme Decreto-Lei
n. 911/1969
.

Com essas considerações, postulou
a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e,
no mérito
,
a reforma da decisão

agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência que
obstou
os atos de cobrança, expropriação e
negativação
relacionados às cédulas
de crédito
objeto da lide.

O
requerimento
de
efeito
suspensivo
foi indeferido (id.
306421888
).

O Juízo
a quo
prestou informações (id.
308014874
).

O
s
agravad
o
s

apresent
aram

contraminuta
, pugnando pel
o desprovimento do recurso
(id.
313098353
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
PEDRO JOÃO MARTINS
CARVALHO
e
SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO
ajuizaram
Ação Ordinária Revisional de Cédulas de Crédito Bancário
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, objetivando
liminarmente a suspensão da mora e da cláusula de vencimento antecipado dos contratos celebrados entre as partes, garantindo-lhes a manutenção dos bens alienados fiduciariamente (colheitadeiras
e plataform
as
) até o trânsito em julgado da lide. Ainda, almejam
a abstenção de inscrição ou o cancelamento de eventual registro nos cadastros de inadimplentes
,
com a cominação de astreintes para a hipótese de descumprimento
(id.
194636451
, na origem)
.

Ao apreciar a pretensão autoral, o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

“(...)
Nos termos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência quando presentes os requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

No caso em apreço, os autores demonstraram, com razoável verossimilhança, que as cédulas de crédito bancário firmadas junto ao réu referem-se a
operações de crédito rural
, cujas cláusulas teriam contrariado disposições de ordem pública, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros remuneratórios e à fixação de taxas superiores ao limite legal de 12% ao ano, previsto no Decreto no 22.626/1933, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.940.292/PR,
DJe
27/05/2022; REsp 1.978.445/RS,
DJe
28/10/2022).

Além disso, restou comprovado que os autores são produtores rurais, com a atividade agropastoril como única fonte de renda, e que as máquinas financiadas mediante as cédulas sob análise constituem instrumentos essenciais à sua produção. A existência de cláusulas abusivas — em tese — configura fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na possível restrição de crédito, execução antecipada da dívida, expropriação de bens e interrupção de suas atividades produtivas.

A probabilidade do direito invocado, aliada ao perigo de dano, autoriza a
concessão da tutela provisória
.

Assim,
defiro a tutela de urgência
para determinar que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A:

1.

abstenha-se de inscrever os nomes dos autores em cadastros de proteção ao crédito
, com base nos contratos objeto da presente ação;

2.

suspenda a exigibilidade das parcelas vincendas
até ulterior deliberação deste Juízo;

3.

abstenha-se de promover atos de execução ou cobrança extrajudicial
relativos aos débitos discutidos, inclusive a execução de garantias reais ou fiduciárias.
(...)”.

(id. 198045017, na origem).

Irresignad
o
,
o

agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do
qual
objetiva

que o supracitado
decisum
seja reformado,
revogando-se a tutela de urgência
concedida
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na análise da correção da decisão que deferiu tutela de urgência em ação revisional de cédulas de crédito bancário,

suspendendo a exigibilidade de parcelas e
impedindo
negativações e atos executivos
,

em virtude d
a possível existência de cláusulas abusivas.

A decisão objurgada encontra sólido respaldo fático e jurídico. Os agravados, produtores rurais que exercem atividade agropastoril, contrataram
financiamentos especificamente destinados à aquisição de equipamentos agrícolas essenciais ao desenvolvimento de sua atividade produtiva
, de modo que a
s colheitadeiras e plataformas financiadas constituem instrumentos diretamente vinculados ao ciclo produtivo rural, característica que imprime às operações inequívoca natureza de crédito de fomento à atividade agropecuária.

Outrossim, a argumentação do recorrente no sentido de que a origem dos recursos em fundos próprios livres afastaria a incidência das normas especiais de crédito rural não merece acolhimento.
Embora a classificação jurídica das operações de crédito se fundamente, em regra, na destinação e finalidade dos recursos concedidos
,
a origem d
estes
também pode ser juridicamente relevante, sobretudo quando envolv
e
fundos públicos, dotações vinculadas ou programas submetidos a disciplina legal específica.

No caso concreto, todavia, a destinação inequívoca dos recursos para financiamento de equipamentos agrícolas essenciais à atividade produtiva dos mutuários atrai a incidência da legislação especial do crédito rural.

Nessa esteira,
tem-se que
as cédulas de crédito rural
se
sujeitam à limitação de 12% ao ano para juros remuneratórios quando ausente regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional. O argumento de que o CMN teria autorizado a livre pactuação de taxas em operações com recursos não controlados não encontra respaldo normativo suficiente, porquanto a omissão regulamentar quanto ao estabelecimento de limite máximo implica na aplicação subsidiária do Decreto n
.
22.626/1933.

A propósito
:

“(...) 7. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/1933. Precedentes.

8. O art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN.

9. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto no 22.626/1933.
(...)”.

(
STJ,
REsp n. 1.978.445/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022)
.

Quanto
à capitalização de juros,
o STJ já assentou a possibilidade de sua
incidência
, “
desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial
”
(
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.244/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 2/3/2021)
.

Contudo, tal questão demanda análise mais aprofundada quanto às condições específicas de sua implementação nos contratos em discussão, exame que se mostra mais adequado em sede de cognição exauriente, não comprometendo, neste momento, a plausibilidade da pretensão revisional quanto aos demais aspectos contratuais questionados.

Logo, a
existência de plausibilidade jurídica na pretensão revisional resta evidenciada pela convergência entre as circunstâncias fáticas demonstradas e a orientação jurisprudencial, que reconhece a abusividade de juros remuneratórios superiores ao patamar legal quando incidentes sobre operações de crédito rural.

As taxas praticadas nas operações em análise, oscilando entre 16,20% e 17,45% ao ano, ultrapassam manifestamente o limite de 12% estabelecido na legislação especial, configurando potencial violação aos preceitos que regem o sistema de crédito de fomento rural.

No tocante ao requisito do perigo de dano, sua configuração mostra-se inequívoca diante das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito
, a
execução das garantias fiduciárias representaria a subtração dos instrumentos de trabalho indispensáveis ao exercício da atividade produtiva dos agravados, comprometendo não apenas a continuidade do empreendimento rural, mas também a própria capacidade de geração das receitas necessárias ao adimplemento das obrigações contratuais.

A
negativação dos nomes dos produtores, por sua vez, acarretaria restrições ao acesso a crédito e insumos necessários à manutenção dos ciclos produtivos, agravando o quadro de dificuldades financeiras e criando obstáculos adicionais à regularização da situação contratual.

Deveras, a
tutela concedida preserva o equilíbrio da relação jurídica ao impedir a consolidação de situações irreversíveis antes da análise definitiva do mérito, sem causar prejuízo desproporcional ao agravante, cujos direitos creditórios permanecem resguardados pelas garantias constituídas e poderão ser exercidos integralmente após a conclusão do processo revisional.

As alegações do recorrente quanto à ausência de comprovação técnica das abusividades contratuais não se sustentam no âmbito da cognição sumária inerente à apreciação da tutela de urgência. A demonstração da plausibilidade jurídica dispensa a produção de prova técnica exauriente, bastando a
presença

de elementos indiciários suficientes a caracterizar a verossimilhança das alegações, requisito

atendido pela demonstração da natureza rural das operações e pela superação dos limites legais de juros remuneratórios.

Quanto à referência feita ao item 2.6.4 do MCR, é de se notar que tal dispositivo disciplina a prorrogação administrativa das operações de crédito rural, não sendo impeditivo da apreciação judicial da tutela de urgência, especialmente quando fundada em abusividade contratual e risco de lesão grave ao ciclo produtivo, como no caso em análise.

Nessa
perspectiva
, considerando o poder geral de cautela e a presença de robustos indícios da probabilidade do direito invocado, aliados à reversibilidade dos efeitos da medida, mostra-se prudente e juridicamente adequada a concessão da tutela
na espécie
.

A decisão recorrida demonstra adequada ponderação entre os interesses em conflito, preservando a situação fática existente até o julgamento definitivo da pretensão
revisional
, sem antecipar os efeitos da tutela de mérito nem
impor
ônus

desproporcionais a qua
is
quer das partes. A fundamentação apresentada pelo
J
uízo singular revela-se tecnicamente consistente e alinhada com os precedentes dos tribunais superiores, não justificando sua reforma em sede
recursal
.

À vista disso
, os argumentos trazidos pel
o
agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão
objurgada
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação revisional
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025